Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719548-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILA KLEIN LA SELVA, F.G.W. KLEIN COMERCIO DE BIJUTERIAS - EIRELI - EPP RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE MONITÓRIA. CONTRATO DE ALUGUEL. DETERMINAÇÃO DE NOVA EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em virtude do não atendimento a determinação de emenda. 1.1. Pretensão do autor de cassação da sentença. Argumenta que a inicial preenche todos os requisitos previstos no art. 319 do CPC e do artigo 700 do Código de Processo Civil. 2. O autor ajuizou ação monitória em face de inadimplemento relativo a contrato de aluguel de loja para uso comercial. 2.1. Determinação de emenda da inicial para que a autora designe, de forma especificada, o conteúdo das obrigações respectivas do contrato, sob pena de indeferimento da inicial. 2.2. Não atendimento do comando judicial, mesmo depois de decisão que versa sobre embargos opostos. 3. O apelante restou inerte quanto ao comando judicial para emenda à inicial, deixando transcorrer in albis o prazo, mesmo após o magistrado ter explicado, com fundamento no princípio da cooperação, qual emenda era necessária a ser feita pela parte. 3.1. Verifica-se que o autor não especificou o conteúdo das obrigações inadimplidas necessárias à instrução do feito, dentre os quais, a descrição, de forma objetiva e especificada, dos valores inadimplidos de aluguéis e encargos locatícios incidentes. 3.2. Cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), de forma clara e precisa, de modo a viabilizar o melhor entendimento da causa e o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária, mesmo que em ação monitória. 3.3. Ademais, o artigo 700, §2o do CPC é claro ao expor que “na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo”. 3.4. Cumpre ressaltar que o magistrado seguiu a determinação do artigo 321 do CPC o qual afirma que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”3.5. Observe que o requerente deve explicitar a importância devida e a memória de cálculo instruirá os valores alegados na peça exordial. 3.6. Exatamente porque a certeza, liquidez e exigibilidade não são requisitos para ação monitória, que na peça de ingresso, o demandante deve ser especifico, esclarecendo pormenorizadamente o débito alegado. A ideia é facilitar o contraditório e a ampla defesa. 3.7. Cumpre ressaltar que, em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.3.8. Nota-se que a conduta da parte não está em harmonia com o princípio da cooperação, eis que, ordenada a emenda à inicial, o autor veio aos autos apenas para embargar a decisão exarada, afirmando que as informações estariam todas nos documentos juntados, o que em nada colaborou para tornar a demanda viável, de forma a atender os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3.9. Jurisprudência: “(...) 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. (...). 3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial. (07098982620208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 4/9/2020.). 4. Apelo improvido. As partes recorrentes alegam, em síntese, violação ao artigo 85, §§2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, requerendo sejam os honorários fixados entre o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme determina a legislação de regência, e não por apreciação equitativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, nesse momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil". O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, §§2o, 6o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028